Tribunal: TJBA
Processo: 8044401-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044401-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ERINALDO ANDRADE DA COSTA

Advogado(s)
:
DANIELA BARBOSA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO REALIZADO A TÍTULO DE RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL). CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INSURGÊNCIA DO BANCO. RMC QUE SE MOSTRA ABUSIVO E SEM INFORMAÇÕES SUFICIENTES AO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A reserva de margem consignável é o percentual ainda não utilizado, dos vencimentos do cliente, para descontos de parcelas de empréstimos. Não se trata de um valor que possa ser descontado sem adesão específica.

Existindo forte indício de que a forma de contratação foi abusiva, é grande a probabilidade de decreto de abusividade da cobrança de uma tarifa que não tem nenhuma função senão a garantia de pagamento ao banco.

Se o valor fixado a título de multa por descumprimento do quanto determinado é coerente, encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e mostra-se apta a efetivamente pressionar o obrigado ao cumprimento da determinação judicial, ele não deve ser reduzido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044401-59.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante BANCO BRADESCO SA, e como Agravado ERINALDO ANDRADE DA COSTA.

Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3